Tribunal: TJPA
Processo: 0806975-14.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806975-14.2018.8.14.0000
AUTOR: JOAO EVANGELISTA MORAES SOUSA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, VII DO CPC.

PRETENSÃO DE RESCISÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
PRESCRIÇÃO
. CONFIGURADA.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC/15.

1.
A ação rescisória é via estreita para rescisão de sentença cuja prolação tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipóteses taxativamente insculpidas no artigo 966 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art.
1º
do Decreto
20.910
/1932), cujo termo inicial é a data do ato de licenciamento ou exclusão.

3.

Ação Rescisória Extinta, com resolução do mérito
, com fundamento no art. 48
7
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar
improcedente
a presente ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Público, realizada do dia 22 ao dia 29 de setembro de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806975-14.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM/PA

AUTOR: JOÃO EVANGELISTA MORAES DE SOUSA

ADVOGADO: DELCINEY D ́OLIVEIRA CAPUCHO JUNIOR – OAB/PA 20.053

RÉU: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
PAULA PINHEIRO TRINDADE - OAB-PA 12.837

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
movida por

JOÃO EVANGELISTA MORAES DE SOUSA
contra o
ESTADO DO PARÁ,
com fundamento no art. 966, VII, do CPC/2015, objetivando rescindir a r. decisão monocrática, exarada pela Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, no Recurso de Apelação n. 0013911-68.2012.8.14.0301, que negou provimento ao apelo interposto pelo requerente, nos autos da Ação Civil Declaratória, reconhecendo a existência de prescrição quinquenal nos molde do art. 1° do Decreto n.º 20.910/32.

O autor interpôs a presente Ação Rescisória, sustentando, em suma, que houve literal transgressão à lei, afirmando a existência de vícios formais e materiais no ato administrativo de desligamento da Polícia Militar, aduzindo cerceamento de defesa, violando a garantia constitucional ao devido processo legal, com base no artigo 5°, LV da Constituição Federal.

Argumenta que não ocorre prescrição quando o ato é nulo, podendo sua nulidade ser decretada a qualquer tempo, conforme orientação do STJ.

Destaca a promulgação da Lei 13.293/2016, que anistia a policiais e bombeiros militares de 19 estados e do Distrito Federal por terem participado de movimentos grevistas de reivindicação por melhores salários e condições de trabalho, não podendo ser punidos com a demissão do serviço público uma vez que foram anistiados aos crimes a eles imputados.

Ao final, conclui requerendo a admissão da ação e a procedência do pedido de rescisão do Acórdão impugnado, para afastar os feitos da coisa julgada, com o fim de condenar o Estado do Pará a reintegrá-lo nas fileiras da corporação militar.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 1335247), argumentando que não há qualquer reparo a ser feito na decisão rescindenda, restando clara a incidência do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, no caso em tela.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e improcedência da ação rescisória (ID nº 1363073).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual
.

Belém, 04 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, CPC/15), e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15, pelo que conheço da presente rescisória.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

Como é cediço, a rescisória é a ação competente para impugnar sentença de mérito que fez coisa julgada material, a qual visa reparar algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio, a fim de evitar a injustiça causada pela sentença imutável, tendo a demanda rescisória, em consequência, por objetivo rescindir a sentença ou o acórdão como ato jurídico viciado.

Por oportuno, transcrevo o rol previsto no art.
966
do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 966.
A decisão de mérito
,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Analisando os autos, verifico, de antemão, que não merecer acolhida a pretensão do autor, estando irretocável o decisão hostilizada, pois de fato a pretensão do autor se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

Dito isso, passo a examinar a prejudicial de mérito de prescrição suscitada.

O Estado do Pará sustenta a prejudicial de prescrição do fundo de direito do autor, com fundamento no prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

No caso concreto, verifica-se que o autor fundamentou o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, constata-se que
o ato administrativo de licenciamento do autor da corporação militar ocorreu
desde o ano de 1991
, conforme descrito na decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo requerente, sendo que a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente
no ano de 2012
, ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

Assim, é patente a ocorrência da prescrição de fundo de direito do ex-policial militar, considerando que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, começou a fluir a partir da data do ato da Administração que determinou a sua exclusão ou licenciamento da corporação militar.

Ademais, registro que mesmo nas hipóteses de eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial.

Sobre a prescrição em favor da Fazenda Pública, dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 que:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal a seguir reproduzida:

“Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC-2, p. 62):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2.No particular, em 30.06.1996 o Apelado foi excluído da corporação por mau comportamento e, somente em 06.10.2010 ajuizou a presente demanda objetivando ver-se reintegrado ao cargo público, ressaindo evidente a prescrição de sua pretensão.
3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso Conhecido e Provido.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º. LV, e 37, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que sua demissão do cargo de policial militar se deu sem o devido processo administrativo, devendo ser declarada nula. Aponta-se violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão do autor, ao verificar o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de exclusão da corporação e a propositura deste processo. O recurso extraordinário, por seu turno, ateve-se na discussão referente à exigência de instauração de processo administrativo para a demissão de servidor público, matéria de que não cuidou o acórdão recorrido. Incide, portanto, ao caso, a Súmula 284 do STF. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 1. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 652.247 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.10.2011) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da Súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2017. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (ARE 1031350, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21/03/2017 PUBLIC 22/03/2017)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932
. SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.

3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal,

mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.
Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ATO NULO. DECRETO ESTADUAL 4.131/1978. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. DECRETO 20.910/32. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A análise da alegação de que o Decreto Estadual 4.131/78 permite a anulação de ato ilegal a qualquer tempo, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia.

2
.
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32
,
ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. Precedentes.

3. Não se prestam como paradigmas, aptos à comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial.

4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1167430/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010).

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes em casos idênticos ao dos autos, todos oriundos deste TJ/PA:

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO. DECISÃO RESCINDENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na situação específica do autor desta Ação Rescisória, está consignado no julgado rescindendo que o seu desligamento ocorreu no ano de 1989, sendo que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada no ano de 2011, ou seja, quando ultrapassados mais duas décadas, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal. 2. Eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial. 3. O acórdão rescindendo aplicou corretamente a legislação de regência, isto é, o Decreto nº 20.910/1932, declarando prescrita a pretensão autoral, pelo que não merece ser acolhida a alegação de violação literal do art. 5º, LV, da CF/88. Isto porque, para que a Ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum seja aberrante a ponto de violar o dispositivo em sua literalidade, o que não houve, uma vez que o acórdão vergastado apresenta conclusão consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada improcedente, decisão unânime.

(2015.03012868-62, 149.677,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-19)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação. Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar, nos termos do disposto no art. 1º do Dec.20.910/32. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos a contar do ato de exclusão ou licenciamento, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Unanimidade.

(2011.03063139-86, 102.458,
Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgado em 2011-11-29, Publicado em 2011-12-01)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

3. No caso concreto, a absolvição do recorrente na esfera criminal, não tem o condão de projetar seus efeitos na esfera administrativa, pois o ato de exclusão foi resultante do crime de deserção, enquanto que naquela esfera apurou-se a ocorrência de crime doloso contra a vida, sendo, portanto, fatos distintos, sem contar que existe independência entre as esferas criminal e administrativa. 4. Recurso conhecido e não provido.

(2017.04068793-15, 180.848,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-22) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART.1º DO DECRETO 20.910/32. JULGAMENTO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, deve ser observado o Decreto. 20.910/193, que prevê no artigo 1º que o prazo prescricional é o quinquenal.

2- In casu, decorrido mais de 5 anos entre o ato supostamente tido como ilegal e o ajuizamento da ação, resta caracterizada a prescrição quinquenal. 3- Apelação conhecida e desprovida.

(2017.03641134-70, 179.870,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

APELAÇÃO CÍVEL:
EXCLUSÃO DE MILITAR ATO DE EFEITO CONCRETO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REEXAME DE SENTENÇA: PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 200530047106 PA 2005300-47106, Relator:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Data de Julgamento: 04/05/2009, Data de Publicação: 08/05/2009)” (grifei)

Pelo exposto, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Ante o exposto, conheço e julgo
improcedente
a ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, mantendo os termos da decisão rescindenda, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2020